Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RESULTADOS NEGATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA UBER E IFOOD. BUSCA DE CADASTRO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV, E 805, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em suas razões, a agravante requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão atacada, para determinar que se oficie o UBER e IFOOD, a fim de informar a existência de cadastro ativo em nome do executado, valores devidos (recebidos e a receber), além da conta para a qual os valores são direcionados.
2. O art. 139, inciso IV, do CPC/2015, traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.
3. Sob tal perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento. 3.1. Destaque-se que a mencionada disposição processual deve ser interpretada em conjunto com aquela constante do art. 805 do CPC que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor. 3.2. Referido princípio processual está alinhado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC.
4. Nesse contexto, as medidas requeridas se revelam ineficazes para a satisfação do crédito, pois a obtenção de dados cadastrais para tentar alcançar valores em dinheiro em eventuais contas bancárias por onde supostamente o executado recebe os pagamentos pelos serviços prestados, não são mais eficazes do que as próprias pesquisas (SISBAJUD) já realizadas.
6. Agravo conhecido e não provido.